Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-57.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO SERIADO. PSICOTERAPIA E PSIQUIATRIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO INTEGRAL. BOA-FÉ CONTRATUAL (LEI No 9.656/98 E CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de matérias e formulação de pedidos nas razões recursais não ventilados na contestação ou por meio de reconvenção, configura inovação recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso nessa parte.

2. O plano de saúde não pode negar o tratamento/exame prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o tratamento que tem cobertura contratual.

3. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento indicado pelo médico do paciente, bem como a limitação das sessões que se revelarem indispensáveis à garantia da qualidade de vida do segurado e o sucesso do tratamento previsto no contrato.

4. O rol da ANS dos tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde é exemplificativo, de modo que constitui conduta ilícita a recusa do custeio de sessões excedentes ao número mínimo estabelecido mas necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano.

5. A recusa de a ré custear o tratamento de que necessita o autor, nos termos indicados pelos médicos que o acompanham e se revela necessário à recuperação da sua saúde, viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade precípua do contrato.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Maioria.